Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722155-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GRIMAR TRANSPORTES LTDA - ME DESPACHO Diante da juntada de procuração com novos procuradores da parte Agravante (id. 13537738), vistas dos autos à parte recorrente, por 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora